Tribunal: TJBA
Processo: 8046531-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046531-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNA CLAUDIA SANTIAGO DA EXALTACAO Advogado(s): ITANA GUIMARAES DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ANEEL. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO ESSENCIAL. NULIDADE DO PARCELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral ajuizada contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, impugnando a cobrança de R$ 28.136,51 decorrente de inspeção técnica realizada sem notificação prévia, bem como o posterior corte do fornecimento de energia e a imposição de parcelamento no valor de R$ 34.800,69 como condição para religação. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento esse ora reformado em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se é legal o corte de energia com base em débito impugnado; (iii) determinar se é nulo o parcelamento firmado como condição para religação do serviço; e (iv) apurar se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos morais sofridos pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público essencial, tem responsabilidade objetiva e deve observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa na apuração de suposta irregularidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591. 4. A lavratura unilateral do TOI não constitui, por si só, prova suficiente da existência de fraude ou consumo irregular, sendo ônus da concessionária demonstrar, com elementos técnicos objetivos, a efetiva irregularidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp 1.477.427/RS e AgInt nos EDcl no REsp 1.502.609/PR). 5. No caso concreto, a apelante não foi notificada previamente da inspeção, tampouco teve acesso ao TOI ou oportunidade de acompanhar a diligência e requerer perícia, havendo, inclusive, descaracterização do equipamento medidor pela própria concessionária, o que inviabilizou a apuração técnica da alegada irregularidade. 6. A suspensão do fornecimento de energia em decorrência de débito impugnado, apurado de forma unilateral e sem observância do devido processo, configura prática abusiva, violando o princípio da continuidade do serviço essencial e o devido processo legal, sendo ilegal a coação exercida por meio da exigência de parcelamento como condição para a religação. 7. A conduta da concessionária resultou em abalo psíquico, constrangimento e prejuízo à usuária, o que justifica a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, valor compatível com os precedentes do TJBA e do STJ em hipóteses similares. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária não é válida sem a devida notificação prévia, participação do consumidor e possibilidade de perícia técnica independente. 2. É ilegal o corte de energia elétrica com base em débito controvertido oriundo de procedimento unilateral sem observância do contraditório e da ampla defesa. 3. É nulo o parcelamento de débito firmado sob coação como condição para religação de serviço essencial. 4. Configura dano moral indenizável a interrupção indevida do fornecimento de energia decorrente de cobrança abusiva e descumprimento das normas regulatórias e consumeristas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8046531-87.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Edna Cláudia Santiago da Exaltação e, como apelada, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça